Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-53.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. LEGALIDADE DA AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar ato infracional análogo ao tipo do artigo 180 do Código Penal, depois de receber, conduzir e ocultar um automóvel furtado.

2 A audiência por videoconferência reforça o empenho das autoridades no enfrentamento do quadro emergencial causado pela pandemia COVID-19, inexistindo qualquer nulidade na sua realização, salvo se existir prova de prejuízo, o que não ficou demonstrado.

3 Na apuração de ato infracional análogo à receptação, a apreensão do bem em poder do suspeito inverte o ônus probatório, atribuindo-se-lhe o dever de provar aquisição lícita ou, pelo menos, a sua boa-fé aquisitiva. A prova do dolo exsurge da análise das circunstâncias da apreensão do bem e da ausência de um álibi minimamente plausível.

4 A prática reiterada de atos infracionais, com imposição de diversas modalidades de medidas socioeducativas, aliada ao quadro social do adolescente determinam a medida socioeducativa de internação.

5 Apelação não provida.